Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS DA MADRASTA À ENTEADA. PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÓBICE LEGAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA. ART. 85, CAPUT, DO CPC. ART. 85, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Conquanto a pensionista esteja deliberada a auxiliar materialmente sua enteada, com prestação pecuniária decorrente de parcela de seu pensionamento previdenciário, não há suporte legal apto a legitimar a ratificação judicial do acordo extrajudicial homologado entre as demandantes nesse sentido, notadamente por conta do óbice na legislação de regência (art. 217, inciso IV, da Lei no 8.112/90).
2. Evidenciado o nítido propósito financeiro e previdenciário, com a perspectiva de ocorrência de elisão fiscal, impõe-se a improcedência do pedido de homologação de acordo, nos moldes da sentença recorrida.
3. Restando vencidas as demandantes em seu pedido, incide a regra constante no art. 85, caput, do CPC, segundo a qual, a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao vencedor. Ademais, incabível cogitar da benesse constante do art. 98, § 3o, do mencionado Codex, que somente se aplica nos casos em que a parte litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos.
4. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e seus incisos, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico.
5. Apelo não provido.